Tribunal: TJMT
Processo: 1006277-79.2021.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006277-79.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JONAS JASTER - CPF: 877.981.401-82 (APELANTE), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI - CPF: 030.341.871-06 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
TERMO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO
DO BENEFÍCIO ANTERIOR
NA VIA ADMINISTRATIVA
– PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial
para implantação da aposentadoria por invalidez deve coincidir com a data da cessação do benefício anteriormente concedido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO
DE APELAÇÃO, interposto por
JONAS JASTER

contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza, Sra. Janaina Rebucci Dezanetti, Juíza de Direito
da
3ª Vara da Comarca de Alta Floresta
que, nos autos n.°
1006277-79.2021.811.0007
, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID.
147862691
):

“
Vistos.

Trata-se de “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” movida por JONAS JASTER em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, aduzindo, em suma, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

Com a inicial carreou documentos junto ao Sistema PJE.

Sob o ID 69506364, foi deferida a gratuidade da justiça ao autor, bem como, postergada a análise da tutela de urgência pleiteada para após a realização de perícia médica, designada na ocasião.

Carreado laudo pericial sob o ID 84075497, concluindo que o autor possui incapacidade total e permanente para trabalho, com início da incapacidade no ano de 2012, não considerando a Sra. perita, viável reabilitação deste em outra atividade laborativa, sejam trabalhos braçais ou intelectuais.

Devidamente citado, o demandado apresentou contestação sob o ID 85107510, pugnando pela improcedência da ação, sob o argumento de inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão do benefício.

Certidão de tempestividade da contestação apresentada (ID 85859110).

Impugnação à contestação sob o ID 87952615.

É o relatório. DECIDO.

O benefício de auxílio-doença é disciplinado pelo art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91, sendo exigido o preenchimento dos seguintes requisitos para sua concessão: a) qualidade de segurado; b) período de carência; c) incapacidade temporária do segurado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e d) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Já o benefício de aposentadoria por invalidez é disciplinado pelo art. 42 e seguintes da Lei 8.213/91, que exigem sejam preenchidos os seguintes requisitos: a) qualidade de segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e c) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Estabelecidas as premissas legais, examinemos o caso em concreto.

Submetido a exame médico, o expert constatou que a autor possui incapacidade total e permanente para atividade laboral habitual, não considerando viável sua reabilitação.

Portanto, evidenciada a existência de incapacidade para o trabalho habitual do autor, somada ao grau de escolaridade deste, há de se concluir não ser possível a reabilitação para outra função.

Restou demonstrado, ainda, que a enfermidade da parte autora se deu após sua filiação ao Regime Geral da Previdência Social, vez que, de acordo com o laudo pericial, a data do início da incapacidade se deu no ano de 2012 (ID 84075497, p. 2).

Quanto à qualidade de segurado da parte autora, de acordo com os documentos apresentados, é possível visualizá-la pelo documento constante sob o ID 68772440, em que comprova recebimento do benefício do dia 18.05.2012 até 30.11.2021.

Por outro lado, em face da conclusão pericial acima exposta e comprovada a qualidade de segurado, bem como cumprida a carência nos termos do art. 39, I, da Lei 8.213/91, a parte autora também faz jus à concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que preenchidos os requisitos legais exigidos pelos arts. 42 e seguintes da Lei 8.213/91.

Com efeito, considerando que a parte autora sempre trabalhou com serviços que exigiam grande esforço físico, entendo que sua incapacidade para a prática de serviços que exijam moderada intensidade, a incapacitam para as funções anteriormente exercidas.

Por fim, resta fixar o período em que é devido cada benefício.

Tendo em vista que houve o cessação indevida do benefício de auxílio-doença, a data do início desse benefício deverá ser 30.11.2021 (data de cessação do último benefício), até a data anterior à realização da perícia medica (10.03.2022), eis que a partir de 11.03.2022 haverá o início do benefício de aposentadoria por invalidez.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora e, por conseguinte, CONDENO o INSS:

a) a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data da realização da perícia (11.03.2022), com renda mensal inicial de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício;

b) a efetuar o pagamento das parcelas retroativas quanto ao benefício do auxílio-doença, desde a data de cessação do último benefício (30.11.2021), com renda mensal inicial de 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício; devendo incidir juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação e correção monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de cada parcela.

Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, CONCEDO à parte autora a antecipação dos efeitos da tutela, devendo o INSS implementar o benefício da aposentadoria por invalidez no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua ciência desta sentença. Para tanto, deverá ser intimada a procuradoria da autarquia e a agência executiva de Sinop/MT.

CONDENO o INSS ao pagamento dos honorários periciais, fixados na decisão sob o ID 69506364 e DETERMINO sua requisição junto ao AJG.

CONDENO o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 20, §3º do CPC.

De consequência, com base no artigo 487, inciso I, do CPC e DECLARO a extinção da presente ação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora através de seu patrono para elaboração dos cálculos, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Para a implantação do benefício, informo: nome do segurado: JONAS JASTER; benefício: aposentadoria por invalidez acidentária; desde a data da perícia medica (11.03.2022).

Retroativamente: auxílio-doença; desde a data da cessação do benefício (30.11.2021), até a data anterior à perícia (10.03.2022).

Alta Floresta, MT, datado eletronicamente.

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a
parte
apelante sustenta que
a data de implantação do benefício de aposentadoria por invalidez deve corresponder à data de início da incapacidade total e permanente.

Apregoa que o laudo pericial indicou que a incapacidade existe desde o acidente de trabalho e, embora o
expert
tenha afirmado que a referida data corresponde ao dia 24.05.2012, o acidente ocorreu de fato em 02.05.2012, porém somente na data declarada pelo perito é que foi realizada a Comunicação de Acidente de Trabalho.

Verbera, ademais, que o entendimento das principais cortes do país é no sentido de que a implantação do benefício deve ter como termo inicial a data do requerimento administrativo, que no caso em questão ocorreu no dia 18.05.2012.

Por essas razões, requer a reforma da sentença para que seja retificada a data de implantação do benefício para o dia 18.05.2012, data do requerimento do benefício na via administrativa.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixa
de
se manifestar no feito
, afirmando inexistir interesse público a legitimar a intervenção ministerial fiscalizadora (ID.
149154682
).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
JONAS JASTER

contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza, Sra. Janaina Rebucci Dezanetti, Juíza de Direito
da
3ª Vara da Comarca de Alta Floresta
que, nos autos n.°
1006277-79.2021.811.0007
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID.
147859949
):

“
c) NO MÉRITO, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, confirmando-se os efeitos da Tutela Provisória, e ao fim condenar o INSS na CONVERSÃO do NB 551.472.159-7 AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DO TRABALHO em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA desde a data do acidente, ocorrido em 02/05/2012, com o pagamento da percentual total devido (100% do salário de benefício), descontando os valores proporcionais recebidos (ADMINISTRATIVAMENTE) pelo autor desde então;

d) Constatada a necessidade da ajuda permanente de terceiros, requer-se ainda a majoração de 25% sob o benefício previdenciário, desde a apontada necessidade, nos termos do artigo 45 da Lei nº.8.213/91, bem como pagar as prestações vencidas e vincendas devidamente corrigidas e acrescidas dos consectários legais”.

Conforme narrado na exordial, em decorrência de
acidente do trabalho, a parte apelante encontra-se incapacitada para o exercício de qualquer atividade laboral, motivo pelo qual percebeu auxílio doença acidentário, de forma ininterrupta, pelo período de 18.05.2012 a 23.07.2018.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, tendo o
expert
constatado a incapacidade laborativa
total e permanente
da parte apelante (ID.
147862673
).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos para
condenar a autarquia previdenciária “
a) a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data da realização da perícia (11.03.2022), com renda mensal inicial de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício; b) a efetuar o pagamento das parcelas retroativas quanto ao benefício do auxílio-doença, desde a data de cessação do último benefício (30.11.2021), com renda mensal inicial de 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício; devendo incidir juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação e correção monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de cada parcela
” (ID. 147862691).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Consoante já exposto, insurge-se o segurado
quanto à data de implantação do be
nefício concedido judicialmente, ressaltando que esta deve corresponder à data do requerimento administrativo.

Com efeito, conforme assente no Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a implantação do benefício de aposentadoria por invalidez deve coincidir com a data em que foi cessado o ben
efício anteriormente concedido
ou do prévio requerimento administrativo.

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. O TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CORRESPONDE AO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
SUBSIDIARIAMENTE, QUANDO AUSENTES AS CONDIÇÕES ANTERIORES, O MARCO INICIAL PARA PAGAMENTO SERÁ A DATA DA CITAÇÃO. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO NA DATA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADA PROVIDO.

1. No caso dos autos, o Tribunal de origem fixou o termo inicial da aposentadoria por invalidez na data da realização da segunda perícia (20.9.2010), ao fundamento de que somente neste momento é que se tornou inequívoca a incapacidade total da Segurada, a despeito de a sentença já ter reconhecido à autora o direito à aposentadoria por invalidez.

2. Tal entendimento destoa da orientação jurisprudencial consolidada por esta Corte afirmando que a comprovação extemporânea de situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do Segurado.

3. Dessa forma, o laudo pericial apenas norteia o livre convencimento do Juiz e serve tão somente para constatar alguma incapacidade ou mal surgidos anteriormente à propositura da ação, portanto, não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos.

4. Recurso Especial da Segurada provido para restabelecer o termo inicial do benefício como fixado na sentença”.

(REsp 1559324/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.

II - De acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo.
Entende-se que o laudo pericial não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos, mas apenas norteia o livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes. Precedentes: REsp n. 1.471.461/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 16/4/2018; AgInt no AREsp n. 915.208/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016; e AgInt no AREsp n. 980.742/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 3/2/2017.

III - Recurso especial provido para fixar a data do requerimento administrativo como termo inicial do benefício”.

(REsp 1681142/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). (Grifo nosso).

Na hipótese, porém, observa-se que o juízo
a quo
fixou como a data da realização da perícia como termo inicial para a implantação do benefício de aposentadoria por invalidez.

Não obstante, do exame do autuado, colhe-se que a parte apelante percebeu auxílio-doença até 30.11.2021, consoante CNIS juntado aos autos (ID. 147862655), ou seja, data anterior à realização da perícia médica judicial.

Assim, diante da prévia percepção de benefício de natureza acidentária, a data de implantação da aposentadoria por invalidez, no presente caso, deve coincidir com
a data em que
o auxílio-doença foi cessado.

Além disso, a despeito da alegação da parte apelante de que o perito nomeado pelo juízo indicou como data de início da incapacidade a ocorrência do acidente de trabalho, a qual entende como parâmetro para a fixação da DIB, mister pontuar que, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o laudo pericial não pode ser utilizado como termo inicial para a aquisição de direitos, servindo tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu que "a perícia médica não definiu a data da incapacidade e não há nos autos elementos que comprovem que à época da cessação do benefício a autora encontrava-se incapacitada. Portanto, o beneficio deve ser concedido a partir da data do laudo médico" (fl. 188, e-STJ).

2. É firme a orientação do STJ de que o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. Com efeito, segundo a hodierna orientação pretoriana, o laudo pericial serve tão só para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo.

4. Recurso Especial provido”.

(REsp 1799200/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 31/05/2019). (Grifo nosso).

Desta feita,
em atenção à hodierna orientação pretoriana, concluo como necessária a reforma da sentença tão somente para fixar como termo inicial para o pagamento da aposentadoria por invalidez a data em que foi cessado o benefício anteriormente concedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para fixar o termo inicial da aposentadoria por invalidez a data de cessação administrativa do benefício de auxílio-doença anteriormente concedido, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023